Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-25.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-25.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (APELANTE), ADAMA DO BRASIL S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO

de destinação de imóvel para fins residenciais de entidade familiar, impenhorabilidade de bem imóvel c/c cancelamento de penhora
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO
.

Seguindo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça,
"Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública"
(AgInt no AREsp 1.687.899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005689-25.2021.8.11.0055

APELANTES: CLAITON DA SILVA PEREIRA E
ROSECLER GOULART PEREIRA

APELADA: ADAMA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
CLAITON DA SILVA PEREIRA

e
ROSECLER GOULART PEREIRA
nos autos da
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família
movida em face de
ADAMA DO BRASIL S/A
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, que, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconheceu a ausência de interesse processual da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito.

Em suas razões, os apelantes defendem que a decisão que indefere o incidente de pré-executividade não faz coisa julgada material, por se tratar de
“técnica de cognição sumária, que não analisa o mérito de forma plena, com todos meios disponíveis as partes como ocorre no processo de conhecimento.”

Afirmam, nestes termos, que a decisão do Juízo da Comarca de Londrina/PR, proferida na ação de execução, não resolveu o mérito quando analisou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito, oportunidade em que apenas indeferiu a arguição vinculada em exceção de pré-executividade, sem nela promover o esgotamento do contraditório.

Referem que o Juízo
a quo
, que conduz o andamento da carta precatória expedida para o cumprimento dos atos expropriatórios da execução, não está desautorizado ao processamento da presente ação declaratória, que, inclusive, poderá enfrentar a questão
“sobre o encaminhamento do pedido ao juízo da comarca de Londrina-PR, onde entende como foro competente para o processamento da demanda [...]”

Pugnam, nesse sentido, pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os atos de alienação do imóvel, e, por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para que “
seja cassada a sentença recorrida e determinado o processamento da ação proposta junto ao juízo da 3a vara cível da comarca de Tangará da Serra – MT”
, ou, alternativamente, para que “seja
reconhecida a possibilidade de discussão da matéria mas, entendendo que seu trâmite deva ocorrer junto a vara da comarca de Londrina-PR onde tramita a execução original”
. (
sic,
Id 97685648
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes, ao que se infere da certidão lançada no Id 98296463, são beneficiários da gratuidade da justiça.

Assim, dispensados do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo (Id 97685649),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

No concernente ao mérito, porém, tenho que a irresignação não comporta o pretenso acolhimento.

Os apelantes, ao que se infere dos autos, divergem da sentença que, à vista de decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade de bem de família, proferida em exceção de pré-executividade junto à execução, reconheceu a ausência de interesse processual e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

A justificar o pleito recursal, os apelantes sustentam que a decisão proferida em exceção de pré-executividade não faz coisa julgada material e, por isso, é possível ao juízo
a quo
conhecer e dar prosseguimento a presente ação declaratória, proposta com o objetivo de ter reconhecida a impenhorabilidade do imóvel constrito no bojo da ação de execução que tramita na 1a Primeira Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, cujos atos executórios são objeto de Carta Precatória no
17724 -05.2019.811-0055, distribuída na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Pois bem.

De pronto, é necessário esclarecer que os apelantes pretendem, na verdade, trazer à discussão nos autos da ação declaratória matéria – impenhorabilidade de bem de família – já apreciada pelo juízo da execução (1a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR) em sede de exceção de pré-executividade apresentada naqueles autos.

A respeito, não se desconsidera que as matérias de ordem pública, tal como a impenhorabilidade do bem de família, podem ser arguidas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz.

O caso revela, porém, clara hipótese de preclusão consumativa, isso porque se busca trazer à baila a rediscussão da matéria que já foi apreciada pelo órgão judiciário, em evidente afronta à segurança jurídica, à coisa julgada e ao próprio direito material discutido.

Assim, seguindo a linha de entendimento adotado pelo C. STJ,
"Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública"
(AgInt no AREsp 1.687.899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020).

No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA
–
MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR
–
PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional, insuscetível à preclusão
.
No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, na forma do art. 507 do CPC
.”
(TJ-MT 10095205220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
EXAME DE MÉRITO
– COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Debatidas as questões de mérito em sede de Exceção de Pré-Executividade, não é possível renovar as mesmas argumentações em posteriores Embargos à Execução, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada
. (Ap 24058/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).”
(TJ-MT - APL: 00030112220098110040 24058/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/05/2017)

A jurisprudência pátria, no mesmo norte, tem aderido a orientação emanada pela Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
IMPENHORABILIDADE
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.
A impenhorabilidade é matéria que, apesar de ser considerada de ordem pública, é atingida pela preclusão consumativa quando apreciada em anterior decisão, caso dos autos, o que impõe a rejeição do incidente
. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70083208694 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 07/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. ARGUIÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
DO BEM GRAVADO COM HIPOTECA.
BEM DE FAMÍLIA
.
DECISÕES ANTERIORES QUE AFASTARAM A NULIDADE DA PENHORA SOBRE O BEM
. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 2012. NOVA ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELA 13a CÂMARA CÍVEL SOBRE A MESMA QUESTÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE ESTÁ SUJEITA À PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0025341-46.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 18.09.2019).”
(TJ-PR - AI: 00253414620198160000 PR 0025341-46.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 18/09/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019).

Logo, é de ser desprovido o recurso manejado pelos requerentes e, assim, mantida incólume a sentença extintiva proferida pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021